Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-93.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTA FISCAL. Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal no Estado de São Paulo (nota fiscal paulista). Ausência de registro de nota fiscal. Não ocorrência de vícios no processo administrativo. Multa de natureza administrativa. Aplicação da Lei Estadual no 12.685/07 e Decreto no 53.085/08. Valor da multa fixado

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTA FISCAL. Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal no Estado de São Paulo (nota fiscal paulista). Ausência de registro de nota fiscal. Não ocorrência de vícios no processo administrativo. Multa de natureza administrativa. Aplicação da Lei Estadual no 12.685/07 e Decreto no 53.085/08. Valor da multa fixado de acordo com as notas fiscais não registradas ou irregulares. Razoabilidade e proporcionalidade do montante arbitrado. Inexistência de caráter confiscatório. Precedentes. Atualização monetária de débito não tributário. Inaplicabilidade do artigo 29 da Portaria Normativa PROCON no 45/2015, ainda que se trate de obrigação não tributária (multa administrativa). Aplicação da taxa SELIC, nos termos da decisão preferida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Precedentes. Honorários. Necessidade de arbitramento nos termos do artigo 85,§ 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.